Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pela Ré para julgar improcedentes os pedidos autorais. Os embargantes apontam que o acórdão foi omisso e contraditório, pois deixou de aplicar as normas do CDC quanto ao ônus probatório, bem como não observou suposta confissão da Ré quanto à utilização do cartão de crédito para que a compra da passagem.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidenciam a omissão e a contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos Embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, os Autores “não comprovaram ter utilizado o cartão elegível para a compra da passagem aérea; apenas apresentaram tela parcial de extrato de cartão em aplicativo bancário (ID 43861132); trata-se do aplicativo do Banco do Brasil, porém não há indicação de que o cartão seja VISA, MASTER ou ELO. Na tela, há compra junto à Decolar, empresa que emitiu as passagens aéreas (ID 43861121), porém, no voucher, não há seu valor ou qualquer dado da compra que permita concluir tratar-se dela; dessa maneira, poderia tratar-se de qualquer outra compra junto à Decolar. Os Autores não comprovaram que o extrato juntado se refere a um cartão VISA nem que tal cartão tenha sido utilizado para a compra da passagem aérea; trata-se de prova de fácil produção por eles, assistidos por advogados desde a propositura da ação, podendo ter sido apresentada, também, após audiência de conciliação, no prazo de dois dias (ID 43861154)”.

5. Ademais, a legislação de consumo não afasta o dever do consumidor de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Os Embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.